Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-42.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a requerida à restituição de valores descontados do benefício previdenciário da autora, além de indenização por danos morais. A autora busca a majoração dos danos morais e a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a requerida à restituição de valores descontados do benefício previdenciário da autora, além de indenização por danos morais. A autora busca a majoração dos danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se os danos morais devem ser majorados e (ii) se a restituição dos valores descontados deve ser feita em dobro.
III. Razões de Decidir 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando a ré como fornecedora de serviços. 4. A ré não comprovou a existência de relação jurídica, configurando fraude nos descontos realizados. A indenização por danos morais foi majorada para R$4.000,00, considerando a gravidade do dano e a vulnerabilidade da autora.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A majoração dos danos morais é justificada pela gravidade do dano e vulnerabilidade da autora. 2. A restituição em dobro não foi acolhida, mantendo-se a forma simples.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o e 3o; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 406; Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o; Lei no 14.905/24.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000320-38.2024.8.26.0472; TJSP, Apelação Cível 1000274-14.2024.8.26.0128; TJSP, Apelação Cível 1040513-97.2023.8.26.0224 TJSP, Apelação Cível 1000145-53.2024.8.26.0081